Tribunal: TJMT
Processo: 0003850-86.2020.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003850-86.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 023.690.473-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA MADALENA DE SOUZA - CPF: 458.157.711-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE NEGATIVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REPRODUÇÃO DO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME – JULGADO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 12 TJMT – PENA-BASE READEQUADA - RECURSO PROVIDO.

“Não é possível exasperar a pena-base, considerando-se negativamente a culpabilidade, pela mera reprodução do conceito analítico de crime”
(STJ, HC 177.312).

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003850-86.2020.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): JOÃO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOÃO ALVES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe nº 0003850-86.2020.8.11.0064), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) a título de indenização por danos materiais e morais à vítima - art. 129, § 9º, do CP - (ID 175058664).

O apelante sustenta que: 1) a culpabilidade teria sido negativada mediante fundamentação inidônea; 2) “
houve um aumento de cinco e duas vezes na pena mínima, não sendo utilizadas as frações padrões de 1/6 ou 1/8 e nem apresentada qualquer fundamentação para não respeito a tais frações, tal como exige o STJ”.

Pede o provimento para que a pena-base seja reduzida (ID 175058670).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 175058674).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REANÁLISE DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONFERIDA À CULPABILIDADE, NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. CABIMENTO. IMPUTABILIDADE E POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. ELEMENTOS DA CULPABILIDADE ENQUANTO SUBSTRATOS DO CONCEITO DE CRIME QUE ISOLADAMENTE NÃO ENSEJAM A VALORAÇÃO NEGATIVA DESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 180742663)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]JOÃO ALVES DE OLIVEIRA [...]em 14/06/2020, por volta das 21h35min, na residência da vítima, localizada na Rua Ana Moreira Matos, 288, Bairro Nossa Senhora do Amparo, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com chutes e com cigarro, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Maria Madalena de Souza causando edema em região anterior da perna esquerda, coxa anterior ferimento circular tipo queimadura por ponta de cigarro aceso (compatível), conforme laudo pericial n° 200.1.02.2020.012291-01, BOPM 2020.140621 e termo de declarações vitimárias. [...]

O Ministério Público denuncia João Alves de Oliveira como incurso no art. 129, § 9º, do CP com a incidência da Lei 11.340/2006 [...]”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça – ID 175057736).

O Juízo singular dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“
A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9° do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 3 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e” e “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9º, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

In casu, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso. Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 06 (seis) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 06 (seis) meses de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado JOÃO ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, convivente, RG 2716495 SSP/PI e CPF 023.690.473-64, nascido em 01/09/1969, em Matias Olímpio/PI, filho de Miguel Alves de Oliveira e Maria Alves de Sousa, residente na Rua Ana Moreira de Matos, n° 288, abaixo da Rua do Colégio André Maggi, Bairro Nossa Senhora do Amparo, em Rondonópolis/MT, a cumprir a pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de lesão corporal, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
[...]”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 175058664)

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) meses de detenção ao negativar a culpabilidade sob o fundamento de que o apelante
“possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.”

Com efeito,
“não é possível exasperar a pena-base, considerando-se negativamente a culpabilidade, pela mera reprodução do conceito analítico de crime”
(STJ, HC 177.312 – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 6.8.2013).

Este e. Tribunal assim tratou a questão:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

Afastada a culpabilidade, redimensiona-se a pena-base para 3 (três) meses de detenção, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, transforma-se a pena-base em provisória - 3 (três) meses de detenção –, visto que não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção, mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), sem substituição por restritiva de direitos por se tratar de crime praticado com violência no ambiente doméstico.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar a pena do apelante a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023